Tribunal: TJDFT
Processo: 0718217-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718217-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMIR GREGORIO DOS SANTOS AGRAVADO: COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA D E S P A C H O Não houve pedido de concessão de medida liminar. Intime-se a agravada para responder ao recurso, art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispensadas informações. À conclusão, após decorrido o prazo de resposta. Intimem-se. Brasília, 19 de maio de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital